Tribunal: TJSP
Processo: 1005374-56.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005374-56.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante W2
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, é embargado CASA DO CONSTRUTOR
SOROCABA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005374-56.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 36.215-pg
2
Voto no: 36.215
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1005374-56.2019.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
EMBARGANTE: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
EMBARGADO: CASA DO CONSTRUTOR SOROCABA COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA
Embargos de declaração. Contradição. Ausência. Mera
tentativa de reapreciação da matéria. Caráter infringente.
Ausente contradição no julgado embargado, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
W2
ENGENHARIA
E
CONSULTORIA LTDA opõe embargos de declaração ao V. Acórdão de fls.
142/147, por reputá-lo contraditório quanto ao valor dos equipamentos, pois
os equipamentos pesquisados no site do Mercado Livre são dos mesmos
modelos daqueles objetos da locação. Requer a reforma do julgado para que
seja adotado o valor que encontrou na pesquisa de preço de fls. 85.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão
enunciada e deu o enfoque que a questão merecia, não havendo nenhuma
omissão ou contradição que deva ser sanada.
Importa registrar que a contradição a
que alude a embargante não é interna, do corpo do Acórdão, hipótese que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005374-56.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 36.215-pg
3
justifica o manejo de embargos declaratórios, porque não albergada pelo rol
do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A
propósito,
pede-se
vênia
para
transcrever ementa de julgado da 4a Câmara do extinto Segundo Tribunal de
Alçada Civil, relatado pelo Eminente Juiz Antonio Vilenilson:
"A
contradição
que
autoriza
embargos declaratórios é a contradição interna, isto é,
aquela contradição entre proposições do próprio julgado.
Contradiz-se quem diz o contrário do que antes disse.
Contradição externa, entre o julgado e a prova, entre o
julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a
doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou privada,
nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios." (Embargos
de Declaração no 525.423-1/1 - J. 08.10.1998).
Não
se
nega
que
em
hipóteses
excepcionais, em que se caracterize manifesto erro de julgamento decorrente
de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração possam
ser acolhidos com efeito modificativo.
Não é, todavia, o que ocorre na espécie,
pois aqui não se identifica qualquer erro manifesto ou qualquer
excepcionalidade que aconselhe a atribuição do efeito modificativo
pretendido.
Os embargos declaratórios não passam
de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela Egrégia
Turma Julgadora.
O aresto embargado deixou consignado
quanto ao valor dos equipamentos, que este deve ser apurado em fase de
liquidação de sentença por arbitramento, não podendo ser considerado como
parâmetro o equipamento anunciado no site do Mercado Livre em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005374-56.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 36.215-pg
4
não ter as mesmas características, porquanto não se pode avaliar
funcionamento ou condições de uso apenas com base em anúncio,
notadamente quando se trata de bem usado, como é o caso (fls. 85).
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, a recorrente deve valer-se dos
meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o inconformismo manifestado pela parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator